Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉTODO DE CÁLCULO IRPF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS NA SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou o processo à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurarsupressãode instância.
3. Não é possível o revolvimento, em impugnação de sentença, dos índices de juros e correção monetária definidos na sentença, não objeto de oportuna defesa, pois operada a preclusão e coisa julgada.
4. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe ser vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.